Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709730-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RITA MARQUES VERAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Manifeste-se a embargante quanto ao julgamento do RE 1.317.982 -Tema 1.170 (id 55275139). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR